Tribunal: TJDFT
Processo: 0737285-68.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0737285-68.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDMUNDO GUIMARAES FIGUEREDO APELADO: LUCIANA DE JESUS LIMA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por EDMUNDO GUIMARÃES FIGUEIREDO contra sentença da 21a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento ajuizada por LUCIANA DE JESUS LIMA em desfavor do apelante, julgou procedente em parte o pedido, nos termos seguintes (ID 36537938): Isto posto, julgo PROCEDENTE em parte o pedido para condenar o requerido a pagar os valores apontados na inicial, com o abatimento dos honorários contratuais. Juros a contar da citação e correção a contar do pagamento. Julgo, ainda, IMPROCEDENTE o pedido reconvencional. Fica o mérito julgado nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Nove décimos das custas e honorários no percentual de 10% do valor da condenação, pela parte requerida. O restante das custas e honorários no valor de R$ 400,00, pela requerente. Com o trânsito em julgado, pagas as custas, ao arquivo. P.R.I.. (Grifo nosso) Os embargos de declaração opostos pelo réu foram rejeitados (ID 36537950). Em suas razões (ID 36537956), o apelante alega que, na planilha apresentada pela apelada, os “honorários contratuais” foram descritos como "assessoria jurídica" e, apesar de ser possível a interpretação dos termos como sinônimos, a parte dispositiva da sentença faz coisa julgada material. Segundo o recorrente, a fim de evitar eventual ambiguidade, é necessária a correção da sentença para que seja decotado o valor da "assessoria jurídica", já que não consta na planilha de débitos o termo "honorários contratuais". Preparo recolhido em dobro (ID 37257614 e ID 37257615), após a determinação do despacho de ID 36851041. Contrarrazões apresentadas (ID 36537963). É o relatório. Decido. O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil dispõe que o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, in verbis: Art. 932 – Incumbe ao relator: [...] III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Sobre o tema, explica Nelson Nery Junior: Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, competente o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) Conforme já exposto, a sentença julgou parcialmente procedente o pedido da autora para condenar o réu a pagar os valores apontados na inicial, com o abatimento dos honorários contratuais. O requerido opôs embargos e declaração a fim de ser integrado o julgado e corrigida a nomenclatura utilizada, mas o recurso foi rejeitado por não ter sido reconhecida a existência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. No presente recurso, a referida parte alega que o termo “honorários contratuais” deve ser substituído, no dispositivo da sentença, por “assessoria jurídica”, por este ser o termo constante da planilha de débitos apresentada pela apelada. No entanto, o próprio apelante, em sua contestação (ID 36537813), referiu-se à verba nomeada na planilha de “assessoria jurídica” –correspondente ao valor de R$ 4.500,00 – como “honorários contratuais”. Ademais, não há na planilha nenhuma outra rubrica que possa ser confundida com aquela a ser abatida da condenação, conforme decidido na sentença. Assim, não vislumbro a possibilidade de prejuízo ao recorrente decorrente de interpretação ambígua. Verifica-se, assim, a ausência de interesse recursal do apelante, pressuposto intrínseco de admissibilidade assentado no binômio necessidade-utilidade, o que impede o conhecimento do recurso. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, por ausência de interesse recursal, sendo, portanto, inadmissível. Intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator